Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728697-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: DANIEL BRUNO DE SOUZA, L. B. R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DF GENÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de L. B. R. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME (executada) e DANIEL BRUNO DE SOUZA (Processo no 0737690-57.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada em face de seu ex-sócio, Daniel Bruno de Souza (ID 99242904, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28819132), a agravante narra que a ação foi proposta em 04/12/2017, sendo que a citação da parte ré (L. B. R COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA – ME) ocorreu por meio de edital, em 17/01/2019. Defende, assim, que no momento da triangulação da relação processual, o ex-sócio DANIEL BRUNO DE SOUZA ainda era responsável pelo débito, na medida em que ele se retirou da sociedade em 06/02/2017. Ressalta que, depois de averbada a saída, o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações decorrentes da condição de sócio durante o período de dois anos (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil). Argumenta que a responsabilidade do sócio não deve ser contabilizada da data de interposição do incidente de desconsideração da responsabilidade jurídica, mas, sim, da constituição da obrigação. Acrescenta que a dívida teria sido constituída em 2016, quando DANIEL era o responsável pela empresa, ao passo que a cobrança judicial foi proposta em 2017, após esgotadas as tentativas extrajudiciais de percepção do crédito. Assevera que, à época da alienação das cotas sociais por parte de DANIEL, em fevereiro de 2017, a dívida já existia e ele se furtava a saldá-la. Diz que, como DANIEL era o único sócio da empresa, ele responde até o limite das quotas sociais, pelo débito perseguido. Afirma que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da empresa pode resultar na responsabilização do sócio. Faz alusão ao enunciado de Súmula no 435. Salienta que, na hipótese de a empresa estar em processo de alteração de domicílio fiscal ou encerramento, é imprescindível a formalização dos atos, tanto na junta comercial de origem, quanto na junta comercial de destino, com os arquivamentos dos documentos e a consequente baixa junto aos seus registros nos órgãos públicos. Aduz que, no caso concreto, o arquivamento de alteração contratual (alteração de sócio e endereço) não foi devidamente realizado nos órgãos competentes, como comprovaria a certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal, retirada em 28/05/2018, na qual consta como última alteração arquivada a entrada de DANIEL na empresa, ocorrida em 2016. Sustenta que todos os sócios apontados (LUCILENE LILIA PERES ROMÃO e JOSÉ ANTÔNIO ROMÃO DA SILVA, que se retiraram da sociedade em outubro de 2016, DANIEL BRUNO DE SOUZA, que se retirou da sociedade em fevereiro de 2017, e JEFENILSON SILVA BITTENCOURT, para quem supostamente as quotas foram transferidas) respondem solidariamente pelo débito. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que toda a cadeia societária apontada seja condenada solidariamente a responder pelo débito ora perseguido, nos termos legais. Preparo não realizado. Contrarrazões apresentadas pelos agravados nos IDs 29432959 e 29600266). Por meio do despacho de ID 30704487, determinou-se que a agravante efetuasse o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certidão de ID 31234636, o prazo para atendimento do despacho transcorreu in albis. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é deserto, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Isso porque o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Outrossim, embora intimada para proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a agravante quedou-se inerte. Logo, o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.017, §1o e 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator